Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. REDUÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na in(existência) de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais decorrente da busca e apreensão de veículo efetivada, após contratação de serviço de assessoria financeira, com promessa de vantagem econômica de renegociação do valor das parcelas de financiamento.
II. A discussão do processo não alcança a nulidade de cláusula contratual, e sim se há abusividade do fornecedor do serviço de assessoria financeira em informar adequadamente o consumidor sobre os riscos, e agir de modo eficaz, para evitá-los. Sendo assim, se faz necessário analisar a existência de nexo de causalidade entre a busca e apreensão do veículo e o suposto dano extrapatrimonial, o que permeia a análise de falha na prestação dos serviços.
III. No caso concreto, inexiste comprovação concreta de negociação administrativa com o credor fiduciário do veículo, sendo flagrante a falta de informações da apelada para com a apelante referente à demonstração da viabilidade de êxito nas supostas tratativas com a instituição financeira no âmbito extrajudicial (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso III).
IV. A prestadora dos serviços comprova tão somente sua atuação exclusivamente judicial, após a propositura de ação de busca e apreensão pela instituição financeira, cuja inadimplência foi incentivada pela promessa de que tratativas extrajudiciais estariam sendo realizadas, o que não ocorreu, demonstrando, assim, o descumprimento (parcial) dos serviços contratados descritos na cláusula primeira do contrato.
V. A recorrida não comprovou que tomou todas as providências que lhe cabiam para que fosse efetivada a renegociação extrajudicial do financiamento. Desse modo, caracterizada indevida promessa de fato de terceiro não executado, incidindo o teor do referido artigo 439 do Código Civil.
VI. A expectativa cada vez mais irreal de obter a negociação extrajudicial, a angústia de manter o bem escondido enquanto aguarda a solução prometida, culminando ao final com a apreensão e perda do bem para o credor fiduciário, produziram relevantes aflições e constrangimentos à parte autora a ponto de afetar a sua integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade.
VII. Resulta evidenciado o fato gerador de dano extrapatrimonial (Código Civil, artigos 12 e 186), cuja estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reis) se mostra razoável.
VIII. Recurso conhecido e provido.